Tribunal: CARF
Processo: 16707.006621/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006621/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.766 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
ALVARO RAIMUNDO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1° DA
LEI 8.852/94. NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF. INAPLICABILIDADE.
A Lei no 8.852/94 não outorga isenções nem enumera hipóteses de não
incidência de imposto sobre a renda de pessoa física (Súmula CARF no 68).
As hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física são aquelas
discriminadas no artigo 6o da Lei 7.713/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 14/22), lavrado em 02/10/2007, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2003, formalizou o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006621/2007-64
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006621/2007-64

lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, no valor de R$ 10.368,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
3. Em sua impugnação de fls. 01 e 05, o contribuinte alega, em síntese, que:
3.1. não ocorreu a omissão de rendimentos no valor apurado pela autoridade
fiscal, pois o citado valor refere-se a rendimentos não tributáveis, correspondente ao
adicional por tempo de serviço, conforme Lei 8.852/94, em seu art. 1o, inciso III,
alínea
3.2. o art. 1°, III, alínea "n", da Lei 8.852/94, exclui do conceito de remuneração
o adicional por tempo de serviço, portanto, o imposto de renda não pode incidir nas
seguintes parcelas dos vencimentos dos militares e servidores civis, dentre outras:
gratificação por tempo de serviço, compensação orgânica e salário família;
4. Conclui, solicitando que seja excluída da base de cálculo a vantagem nela
incorporada a titulo de adicional por tempo de serviço.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-29.878 (e-fls. 54/61), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, excluindo do crédito tributário a multa de
ofício e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
6. Em relação à inclusão do adicional por tempo de serviço como rendimentos
isentos e não tributáveis, pleiteadas pela contribuinte, é importante destacar, de inicio,
que o imposto de renda é informado pelo principio constitucional da generalidade (art.
153, § 2°, inciso I, da Constituição Federal), pelo qual todos os tipos de renda e
proventos se subordinam incidência do mencionado tributo. O conteúdo deste
principio se reflete nos arts. 37 e 38 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999,
abaixo transcritos:
...
7. . Portanto, não assiste razão à contribuinte ao informar o adicional por tempo
de serviço como isento da incidência do imposto de renda, tendo em vista que na
legislação relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física não há qualquer norma
estabelecendo que o adicional por tempo de serviço é considerado rendimento isento e
não tributável.
8. .Ao contrário do que pleiteia a contribuinte, o art. 39 do Decreto 3.000/99
(RIR) informa exaustivamente os rendimentos que não entrarão no cômputo do
rendimento bruto, não constando deste artigo o adicional por tempo de serviço,
devendo ser literalmente interpretado, nos termos do art. 111 do Código Tributário
Nacional (CTN):
...
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006621/2007-64

10. Com relação á aplicação da multa de oficio sobre valores do imposto de
renda restituído a maior, constata-se que os valores do imposto de renda a restituir
apurados nas declarações retificas, foram resgatadas pelo contribuinte. Entretanto, o
valor do resgate foi cobrado como imposto suplementar, sendo aplicada a multa de
oficio como se imposto fosse.
10.1 O Parecer PGFN/CAT/ n° 1414/2006, no seu item 11- sugere que para a
recuperação das restituições a SRF utilize dos mesmos procedimentos já. existentes no
item 17 da Nota Cofis n° 129/2006, ou seja, as restituições pagas indevidamente
resultante de erro da Administração que seja eram consideradas de natureza financeira
e não tributária. Diante de tal entendimento, é se cancelar a multa de oficio cobrada
sobre a restituição resgatada, constante do auto de infração de fl. 02. Vejamos ainda, o
art. 4°, Inciso II, § 2 °, da IN SRF 579/2005, determina que:
...
11. .Em relação juros de mora, o art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN,
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, disciplina que o crédito não integralmente
pago no vencimento é acrescido de juros de mora. Por sua vez o § 1° do referido artigo
determina que os juros serão calculados a taxa de 1%, se não for fixada outra taxa. No
período de fevereiro de 1992 a junho de 1994, sob a égide da Lei n° 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, os juros foram calculados a taxa de 1% ao mês-calendário ou
fração; entre julho e dezembro de 1994 vigorou o percentual equivalente ao excedente
da variação acumulada da Taxa Referencial — TR em relação à variação da UFIR ou
1%, no mínimo (art. 38 e § 1o da Lei 9.069, de 1995); de janeiro de 1995 a dezembro
de 1996, para fatos geradores ocorridos até 31/12/1994, cobram-se juros de 1% ao mês
(art. 84, § 5° da Lei 8.981, de 1995); posteriormente, a partir de 01/01/1997, a
alteração introduzida pelo art. 61, § 3o da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
permitiu a cobrança com base na Selic - taxa referencial do Sistema de Liquidação e
de Custódia para títulos federais (Medida Provisória n° 1.770-46, de 1999, art. 30).
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
71/83), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006621/2007-64

A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Comando da
Aeronáutica, CNPJ no00.394.429/0082-76, no valor de R$ 10.368,00.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos
Em apertada síntese, podemos dizer que o requerente solicita que seja
desconsiderada da infração os valores que considera não tributáveis referentes ao adicional por
tempo de serviço amparando seu entendimento pelo disposto na alínea “n”, inciso III, do artigo
1o da Lei 8.852/94.
Bem, podemos concluir que o ponto de discordância da presente lide é quanto à
incidência ou não de imposto de renda pessoa física sobre adicional de tempo de serviço,
percebidos pelo interessado ao longo do ano-calendário 2002.
A matriz legislativa acerca da referida matéria está insculpida no artigo 43 da Lei
5.172/66, in verbis:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:54
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
Da leitura do artigo transcrito, podemos extrair, de importância a este caso
concreto, que o fato gerador do imposto de renda ocorre com a aquisição da disponibilidade
econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza e a sua incidência independe da
denominação atribuída àquela receita ou rendimento.
Noutro giro, temos o artigo 175 do CTN, que elenca como excludentes do crédito
tributário a isenção e a anistia, in verbis:
Art. 175. Excluem o crédito tributário:
I – a isenção;
II – a anistia.
Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das
obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou
dela consequente.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006621/2007-64

Sendo certo que a isenção sempre decorre de lei que determine suas condições;
requisitos; tributos a qual se aplica; e o prazo de sua duração, se for o caso. Tudo constando do
artigo 176 do mesmo diploma legal
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.
Dentro do nosso ordenamento jurídico temos a Lei 7.713/88 que, em seu artigo 6o,
elenca as hipóteses de isenção do imposto de renda pessoa física, sendo o seu rol exaustivo, não
comportando outras situações além daquelas lá descritas.
Como pode-se observar naquele diploma legal, o adicional de tempo de serviço
não está entre as hipóteses de isenção e, portanto, sujeita-se à incidência do IRPF.
Como bem observado pela Relatoria de piso, o contribuinte equivocou-se ao
interpretar que a Lei 8.852/94 contemplava hipóteses de isenção tributária. Na verdade o seu
artigo 1o, apenas estabelece distinções conceituais acerca de vencimento básico, vencimentos e
remuneração.
Ademais, no âmbito do CARF, temos a súmula no 68 que não deixa dúvidas ao
afirmar que a Lei no 8.852/94 não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
do imposto sobre a renda de pessoa física, in verbis:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.766 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006621/2007-64

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital